Tribunal: TJDFT
Processo: 0010808-10.2014.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0010808-10.2014.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Intime-se o agravante quanto ao prosseguimento do feito. Brasília-DF, 5 de novembro de 2020 13:06:54. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator